Tribunal: TJSP
Processo: 2033712-78.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-10-30
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
Ação de cobrança de quantias alegadamente cabentes ao autor em sociedade limitada de que é sócio. Decisão que declarou encerrada fase instrutória e determinou apresentação de alegações finais. Agravo de instrumento de ré, requerendo sejam apreciados pedidos probatórios.

Sucessivas decisões de determinação de especificação de provas, sem prévia apreciação de preliminares, nem delimitação das

Ementa:
Ação de cobrança de quantias alegadamente cabentes ao autor em sociedade limitada de que é sócio. Decisão que declarou encerrada fase instrutória e determinou apresentação de alegações finais. Agravo de instrumento de ré, requerendo sejam apreciados pedidos probatórios.

Sucessivas decisões de determinação de especificação de provas, sem prévia apreciação de preliminares, nem delimitação das questões controvertidas, distribuição do ônus da prova e, como pretende a ré, determinação de produção probatória eventualmente necessária.

Quadro processual absolutamente incerto, cabendo ao Tribunal chamar o feito à ordem para ordenar a observância do procedimento comum. Não extinto o processo sem apreciação de mérito (art. 485 do CPC), ou com (art. 487 seguinte), o juiz deve passar a seu saneamento e ordenação, na forma do art. 357, sempre do "Codex" processual.

"A decisão de saneamento e organização pode veicular uma gama variada de providências. Todas têm em comum o escopo de arrumação do processo para os seus passos futuros(...): (a) 'resolver as questões processuais pendentes, se houver'(...) corrigir todos os defeitos existentes no processo(...) (b) 'delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória'(...) preparar o processo para a fase instrutória, com a finalidade de torná-la a mais objetiva e produtiva possível(...) (c) especificar 'os meios de prova admitidos' (...) defin[ir] com precisão as provas que serão produzidas, tomando em conta as concretas questões que ele então identificou como ainda controvertidas(...) (d) 'definir a distribuição do ônus da prova'(...) (e) 'delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito'(...) (f) se houver o deferimento de prova pericial, designar o perito, fixar o prazo de entrega do laudo e, se possível, estabelecer o calendário para a realização da perícia(...) (g) designar audiência de instrução e julgamento, quando alguma das provas tiver que ser produzida nesse momento processual" (EDUARDO TALAMINI).

Anulação da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se dá provimento, com determinação.